Tribunal: TJBA
Processo: 8045083-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045083-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO BARRETO MACHADO

Advogado(s)
:
MOVAN ARAUJO VIEIRA, ISAAC SILVA DE LIMA, THIAGO BARRETO CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA IGUAL À TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO PARA A MESMA MODALIDADE DE CRÉDITO NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESP 1.061.530/RS. IOF E TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. TEMAS 620 E 621 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO. JULGAMENTO DO TEMA 958 DO STJ. VALIDADE QUANDO EFETIVAMENTE PRESTADO O SERVIÇO OU QUANDO VERIFICADO EXCESSO NA COBRANÇA. NO CASO CONCRETO HOUVE O DEVIDO REGISTRO, PORTANTO, LEGÍTIMA A COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. TEMA 972 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. OCORRÊNCIA APÓS 30/03/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência consolidada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" e que a abusividade somente se caracteriza quando a taxa contratada se mostrar discrepante em relação à taxa média praticada no mercado.

2. No caso em análise, a taxa de juros contratada (1,94% a.m. e 25,89% a.a.) está alinhada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de crédito no período da contratação (novembro/2023), que era de 1,94% a.m. e 25,98% a.a., não havendo que se falar em abusividade.

3. É válida a cobrança do IOF e seu financiamento, conforme entendimento do STJ no Tema 621 (REsp 1.251.331/RS).

4. A Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ, oriunda do Tema 620.

5. A Tarifa de Registro de Contrato é válida quando efetivamente prestado o serviço ou configurado excesso no caso concreto, conforme Tema 958 do STJ. No caso dos autos, verifica-se que houve o devido registro no órgão competente. (ID
74791722)

6. É abusiva a imposição de contratação de seguro prestamista sem a demonstração da liberdade de escolha do consumidor ou possibilidade de optar por outra seguradora, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme Tema 972 do STJ.

7. Tratando-se de falha na prestação de serviço comum, cuja cobrança foi realizada após 30/03/2021, o consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, independentemente da comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme nova orientação do STJ firmada no EAREsp 600.663/RS.

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando sua exclusão do contrato e a devolução em dobro dos valores eventualmente já pagos a este título.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8045083-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
THIAGO BARRETO MACHADO
e como Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA